Tribunal: TJMT
Processo: 0005665-75.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005665-75.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIEBER DA SILVA SANTOS - CPF: 017.309.111-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR DOMINGOS DA SILVA - CPF: 362.556.881-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – AUMENTO DECORRENTE DO PERÍODO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

OU RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
– INVIABILIDADE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO RÉU EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL – SENTENÇA ESCORREITA –
2.
ALMEJADA A
EXTIRPAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALOR PARA REPARAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada. Do mesmo modo, o dolo específico do réu em apoderar-se da coisa alheia restou plenamente caracterizado, tendo em vista que o próprio apelante assumiu em juízo que se apoderou do dinheiro, motivo pelo qual não há que se cogitar em absolvição por ausência de dolo específico, devendo, portanto, ser mantido o édito condenatório proferido em primeira instância;

2
– I
nexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
in casu
, na forma do que dispõe o
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal;

3
– A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: ELIEBER DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIEBER DA SILVA SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o
0005665-75.2018.8.11.0004
, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além do
pagamento de
10 (
dez
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções; sendo ainda estabelecido, a título de reparação dos danos causados pelo ilícito, o montante de R$ 1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Nas razões recursais de ID 127575361, subscritas pela i.
Defensoria Pública, o apelante pugna por sua
absolvição
, sob os fundamentos de ausência de provas da existência do crime (art. 386, II, do CPP), insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, alternativamente, por força da atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP);
ao que alia o
afastamento da obrigação de reparar os danos
causados à vítima.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 127575364, o Ministério Público vindica o
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para afastar o valor fixado à título de indenização pelos danos suportado pela vítima;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 128606694,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
ELIEBER DA SILVA SANTOS
como incurso nas penas do 155, § 4°, II, do Código Penal, porque, no dia
09/03/2018
, por volta das 08h00, na residência situada na Rua Dom Pedro I, Centro, no município de Ribeirãozinho, termo da Comarca de Barra do Garças-MT
, subtraiu para si
, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante abuso de confiança
, o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), de propriedade da vítima
Emanegildo Rodrigues da Arruda
.

Segundo narra a exordial acusatória, o ora denunciado mantinha relacionamento amoroso com o Sr.
Osmar Domingos da Silva
, cuidador da aludida vítima, e, em razão disso, possuía livre acesso à residência do ofendido, bem como tinha conhecimento do montante em dinheiro guardado no interior do guarda-roupa. Nesse cenário, o increpado valendo-se da confiança depositada em si, subtraiu o citado numerário, situação posteriormente notada por
Osmar
, o qual acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em abordar o acusado e recuperar parte da
res furtiva
na residência de terceira pessoa,
Keite Rosa da Conceição
. [Denúncia, ID 127575345 – Págs. 1-2].

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
ELIEBER DA SILVA SANTOS
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal
; substituída a pena corpórea por restritivas de direitos.

Inconformado, o apelante insurge-se perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

I –
DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO:

Inicialmente, o apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas, por não haver prova da existência do fato ou, alternativamente, por força da atipicidade da conduta, dada a ausência de dolo.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e a autoria
da infração penal pela qual o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 127575345 - Pág. 5); pelo termo de depoimento do policial militar
Cleidismar Oliveira Assunção
(ID 127575345 - Págs. 6-7); pelo termo de depoimento do policial militar
Alexandro de Jesus Barbosa
(ID 127575345 - Págs. 9-10); pelo termo de declarações da vítima,
Osmar Domingos da Silva
(ID 127575345 - Págs. 16-17); pelo termo de apreensão (ID 127575345 – Pág. 13), pelo termo de entrega (ID 127575345 – Pág. 14); pelo termo de fiança (ID 127575345 - Pág. 22); pelo boletim de ocorrência (ID 127575345 - Págs. 24-27); pelo auto de resistência (ID 127575345 - Pág. 28) e pelo relatório final subscrito pela autoridade policial (ID 127575345 - Págs. 46-47), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Na fase inquisitiva (ID 127575345 – Págs. 16-18) e em juízo (relatório de mídias, ID 127575348), o
réu negou a prática do furto
, aduzindo que laborava e residia com o
Osmar
, e sempre teve acesso ao dinheiro que era guardado no guarda-roupa. Assumiu que mantinha relacionamentos afetivos com outras mulheres e com a
Keite
já se prolongava há certo tempo, situação que
Osmar
desaprovava. Disse que, em razão das ameaças sofridas pelo
Osmar
, o qual lhe dizia que mandaria embora, sem receber qualquer direito, no fatídico dia, apossou-se de numerário superior ao que era acostumado a apanhar, ressaltando que desconhecia que o dinheiro pertencia a
Emanegildo
, visto que a quantia estava no local onde era guardado os valores da loja, insistindo em negar o cometimento do furto do dinheiro.

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Conforme a vítima
Osmar Domingos da Silva
narra em
ambas as fases da persecução criminal
(ID 127575345 – págs. 11-12 e relatório de mídias, ID 127575348), ela possuía relacionamento amoroso com o réu, o qual laborava em seu estabelecimento comercial. Discorreu que, na data dos fatos, o acusado não apareceu na loja, ocasião em que contactou sua empregada doméstica acerca do paradeiro de ELIEBER, a qual lhe informou que ele havia saído de casa para trabalhar. Na sequência, ligou para o increpado, que disse que estava com a cabeça quente e iria para o rio descansar. Diante desse cenário, decidiu procurar pelo dinheiro guardado no seu guarda-roupa e não o encontrou, não tendo dúvida de que o réu tinha se apropriado daquele montante. Posteriormente, encontrou com ELIEBER e tentou convencê-lo de entregar o dinheiro, todavia, ele negou o furto.

Prossegue asseverando que se dirigiu até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, sendo realizada posteriormente a prisão em flagrante do réu, que estava fazendo compras em um supermercado e ainda informou à guarnição policial que o restante do dinheiro estava na casa de outra mulher. Destaca ainda que o réu tinha conhecimento de que o numerário ficava guardado no interior do guarda-roupa e não tinha qualquer participação naquele valor monetário, pois pertencia à
Emanegildo
, idoso que estava sob seus cuidados.

Corroborando ainda mais a tese acusatória, temos os firmes e consistentes depoimentos judiciais do policial militar
Alexandro de Jesus Barbosa
, o qual ratificou na íntegra suas declarações prestadas em sede inquisitiva e em juízo, asseverou que o sr.
Osmar
comunicou à polícia acerca do furto do dinheiro e que suspeitava do ora recorrente como o autor do delito patrimonial. Assim, diante dessa fundada suspeita, durante rondas pela cidade, avistaram o acusado no interior de um supermercado. Indagaram ELIEBER acerca do numerário, inicialmente ele alegou desconhecimento, porém posteriormente confessou ter subtraído o dinheiro da vítima e
que o restante do numerário estava na residência de
Keite
, sendo localizada parte da quantia no imóvel dessa terceira pessoa.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva, no tocante ao furto do dinheiro,
as declarações da vítima em sentido contrário, corroborada pelos demais depoimentos prestados em juízo, e a ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação do acusado
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP) ou por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP).

Noutra vertente
, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, forte na tese de
atipicidade da conduta
, alegando a ausência de dolo específico do réu. Contudo,
sem melhor sorte
.

Cumpre elucidar que o dolo específico no crime de furto é a vontade de apoderar-se do que não lhe pertence, configurada na expressão “
para si ou para outrem
”. Representa, enfim, o desejo do agente de assenhorar-se, definitivamente, da coisa alheia.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA –
DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
ANIMUS FURANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA – SEGUNDO APELANTE INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – SÚMULA 527 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.
Não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga. Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram no abrigo municipal de animais com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel
. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado. “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.” (Súmula n. 527 do STJ)”.
(N.U 1008005-70.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DIANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS – INVERSÃO DA POSSE
– 2. (...) – APELO DESPROVIDO. 1.
O crime de furto se consumou no momento em que houve a inversão da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade e de vigilância da vítima, independentemente de o apelante ter sido imediatamente perseguido, haja vista que prescinde-se da posse mansa, pacífica e desvigiada sobre o bem
. 2. É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal, in verbis: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(N.U 0002246-32.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) – Destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, ao revés do alegado, o dolo específico do réu em apoderar-se da coisa alheia restou plenamente caracterizado, tendo em vista que o próprio apelante assumiu em juízo que se apoderou do dinheiro guardado no guarda-roupa da vítima, embora negando que o valor pertencia a terceira pessoa.

Logo, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito, bem como o dolo específico do apelante em subtrair coisa alheia móvel, deve ser mantida a condenação,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

II –
DA EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP:

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença no qual fora fixado em benefício da vítima o montante de R$. 1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais) em dinheiro, a título indenizatório decorrente do ilícito patrimonial.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse aspecto, não se descuida que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Ocorre que na hipótese dos autos
a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito não corresponde a qualquer daqueles pedidos expostos na exordial acusatória
(ID 127575345, Págs. 1-2).

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, logo,
in re ipsa
. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 14
editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal,
sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pelo ofendido
, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

III –
DO
PREQUESTIONAMENTO:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ELIEBER DA SILVA SANTOS
, tão somente para isentá-lo do pagamento do valor estabelecido a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022